Tribunal: TJSP
Processo: 1014571-41.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade da justiça ao requerente, incumbia a ele o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade da justiça ao requerente, incumbia a ele o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, deixando o apelante (autor) de assim proceder, é imperioso o decreto de deserção com a consequente incognoscibilidade do recurso.

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA SEGURO DE VIDA. QUESTÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE DO AUTOR PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. A perícia médica constatou que o segurado, desde o Acidente Vascular Encefálico (AVE) por ele sofrido, tornou-se totalmente incapaz de praticar os atos da vida civil sem o auxílio de terceiros, havendo, inclusive, sequelas de natureza grave no que toca à sua capacidade cognitiva. Vale lembrar, ainda, haver entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a suspensão (ou impedimento) do prazo prescricional em relação aos absolutamente incapazes (plenamente) ocorre no momento em que se manifestou a incapacidade mental do indivíduo, e não a partir da sentença de interdição (REsp 652.837/RJ, 5a Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 22/05/2007, DJe 29/06/2007).

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Considerando o quadro clínico do autor delineado pelo perito, tanto em relação ao aspecto cognitivo (impossibilidade de comunicação) como ao físico (inabilitação dos membros inferiores), configurada a invalidez em seu grau máximo 100% (perda total do uso de ambos os membros inferiores e alienação mental total e incurável). Vale lembrar que o contrato, em suas condições gerais, definiu a invalidez funcional permanente total por doença como "a perda definitiva da existência independente por parte do Segurado, decorrente de doença que determina quadro clínico incapacitante, inviabilizando, de forma irreversível, o pleno exercício pelo Segurado de suas relações autonômicas".

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CONTRATAÇÃO. POSICIONAMENTO PERFILHADO NA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a correção monetária nos seguros de vida incide a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.